Tribunal: TJBA
Processo: 8000470-06.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8000470-06.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: BIANCA DE SOUZA CERQUEIRA BATISTA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PENSIONISTA DE POLICIAL MILITAR. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE, PREJUDICIAIS DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DECADÊNCIA REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). IMPLEMENTAÇÃO DA REFERÊNCIA V. VANTAGEM DE CARÁTER GENÉRICO. EXTENSÃO A PENSIONISTA. DIREITO À PARIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por BIANCA DE SOUZA CERQUEIRA BATISTA contra ato omissivo atribuído ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, com o objetivo de compelir a autoridade coatora a implantar, em seus proventos de pensão, a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAPM) na referência V. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão é determinar se a Impetrante, pensionista de policial militar, possui direito líquido e certo à percepção da GAP em sua referência V, com fundamento no direito à paridade remuneratória com os servidores da ativa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. De início, rejeita-se a impugnação à gratuidade apresentada pelo Estado da Bahia, por ter sido genérica e não indicar elementos concretos que justificassem a revogação do benefício concedido à impetrante (ID 79212243). 4. A preliminar de inadequação da via eleita é afastada, pois o mandamus não se volta contra a lei em tese, mas contra os efeitos concretos de sua aplicação, que resultaram em omissão lesiva ao direito da impetrante. 5. No tocante à alegação de decadência, a relação jurídica é de trato sucessivo, pois a lesão se renova mensalmente com o pagamento a menor dos proventos, não havendo que se falar em esgotamento do prazo para a impetração. 6. A Gratificação de Atividade Policial, embora a lei de regência estabeleça requisitos para sua concessão, é paga de forma indistinta a todos os policiais militares em atividade, o que lhe confere natureza de vantagem genérica. A alegação do Estado de que o servidor instituidor não cumpria a carga horária de 40 horas semanais não prospera, pois o caráter genérico da gratificação foi reconhecido justamente porque a Administração não verifica individualmente o cumprimento dos requisitos para os servidores da ativa, não podendo fazê-lo de forma discriminatória apenas para os inativos e pensionistas. 7. Sendo vantagem de caráter geral, deve ser estendida à pensionista, em observância ao direito à paridade remuneratória, assegurado aos que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003, como é o caso do instituidor da pensão, admitido em 12/07/1992. 8. Não há violação à Súmula Vinculante nº 37 ou às normas orçamentárias, pois a decisão se limita a aplicar o direito à paridade já previsto no ordenamento jurídico. 9. O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais pretéritos, limitando-se o pagamento dos valores devidos à data da impetração, nos termos da Súmula nº 271 do STF. 10. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com base na taxa SELIC, conforme a Emenda Constitucional nº 113/2021. 11. Por fim, não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o art. 25 da Lei do Mandado de Segurança e os Enunciados nº 512 do STF e nº 105 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 12. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A Gratificação de Atividade Policial (GAP), por seu caráter genérico, deve ser estendida aos pensionistas de policiais militares que fazem jus à paridade remuneratória. 2. A impetração do Mandado de Segurança não gera efeitos patrimoniais pretéritos, limitando os pagamentos ao período posterior à sua propositura. 3. Nas condenações contra a Fazenda Pública, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, conforme disposto pela Emenda Constitucional nº 113/2021. ____________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; art. 169, § 1º; Lei Estadual nº 7.145/97, art. 6º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 121; Lei Estadual nº 12.566/2012, art. 8º; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 590.260 (Tema 139); STF, Súmulas nº 271 e 512; STJ, Súmula 105; TJ-BA - MS: 8035823-78.2023.8.05.0000, Rel.: Des. JORGE BARRETTO, j. 08/12/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8000470-06.2025.8.05.0000, em que é Impetrante BIANCA DE SOUZA CERQUEIRA BATISTA, e Impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA requerida pela Impetrante, nos termos do voto do Relator, Desembargador Eduardo Afonso Maia Caricchio. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desembargador Eduardo Caricchio Relator Procurador(a) de Justiça (08)